Tribunal: TJPA
Processo: 0806581-36.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806581-36.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, CARLOS FERNANDES XAVIER, LUCIVALDO MOREIRA LIMA, LUIZ PINTO DE OLIVEIRA, SALVIO CARLOS FREIRE DA SILVA, FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA PECUARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC.

1.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, a função dos Embargos de Declaração é corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão.

2.

O julgador não está obrigado a refutar especificamente todos os dispositivos legais aventados pelas partes, sendo suficiente fundamentar o julgamento nas razões de direito e de fato que conduzam à solução da controvérsia.

3.

A oposição de Embargos de Declaração é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de sua inadmissão ou rejeição, conforme o art. 1.025 do CPC.

4.

Embargos de Declaração CONHECIDOS e DESPROVIDOS.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do

Estado do Pará, à unanimidade,
em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGAR-LHES PROVIMENTO
,

nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de julho de dois mil e vinte.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Anadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Banco do Estado do Pará S.A. em face do Acórdão de ID 4953592, que negou provimento ao seu Agravo de Instrumento.

O embargante pleiteia, para fins de prequestionamento, a expressa manifestação deste egrégio Tribunal de Justiça acerca de todas as teses arguidas nas razões recursais, bem como sobre a alegação de violação dos seguintes dispositivos: art. 93, IX, da Constituição Federal, art. 489, incisos e parágrafos do Código de Processo Civil, art. 17, §§ 8º e 9º, da Lei Federal nº 8.429/1992, arts. 23 e 24 da LINDB e art. 8º da Lei Federal nº 13.303/2016.

Não foram ofertadas Contrarrazões (ID 5220618).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão, consoante o art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).

No presente caso, registre-se que o embargante não suscita a ocorrência de quaisquer dos aludidos vícios, tendo oposto os aclaratórios apenas para fins de
prequestionamento expresso da matéria impugnada.

Nesse tocante, cumpre esclarecer que o julgador não é obrigado a refutar especificamente todos os dispositivos legais aventados pelas partes, sendo suficiente que o julgamento seja fundamentado nas razões de direito e de fato que conduzam à solução da controvérsia.

Ademais, o art. 1.025 do CPC houve por bem admitir o denominado prequestionamento ficto, ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Destarte, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no Acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.

Por fim, importa esclarecer que a tese de exclusão do embargante do processo de origem, como decorrência lógica da inversão de polo da ADEPARÁ (Petição de ID 19640276), sequer foi objeto de deliberação pelo juízo de origem, de modo que a manifestação deste juízo
ad quem
ao seu respeito implicaria em inequívoca supressão de instância.
Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ORIGINÁRIO. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA DECISÃO ATACADA, EXAME NESTE GRAU QUE IMPORTA EM SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MÉRITO – POLICIAL MILITAR. APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO PARA A POLÍCIA MILITAR DE OUTRO ESTADO. PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO. DIREITO SUBJETIVO À AGREGAÇÃO E AINDA PELA OPÇÃO À REMUNERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Preliminar de incompetência absoluta do juízo originário por indicação equivocada da autoridade coatora.

1.
A matéria deliberada em sede de agravo de instrumento cinge-se ao acerto ou desacerto da decisão atacada, uma vez que tal modalidade recursal não se presta ao exame de questões ainda não analisadas pela instância de origem, caso contrário restaria configurada a supressão de instância, em manifesta afronta ao duplo grau de jurisdição.
Desse modo, resta inviável a aferição, neste grau, da preliminar suscitada pelo ente agravado, razão pela qual referida prefacial não deve ser conhecida.

(...)

3. Recurso conhecido e improvido. À Unanimidade.

(TJ/PA – AI 0804402-03.2018.8.14.0000, Relator: Des. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 03/09/2018, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 28/11/2018) (grifo nosso)

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGO-LHES PROVIMENTO
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 23/07/2024